Tribunal: TJSP
Processo: 1019696-29.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de prestação de serviços de portaria e limpeza – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo do condomínio embargante – 1. Nulidade do título não evidenciada. Empresa embargada eleita síndica profissional do Condomínio embargante em assembleia condominial válida, na medida em que não foi promovida ação anulatória por qualquer condômino. Hipótese

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Contrato de prestação de serviços de portaria e limpeza – Embargos à execução – Sentença de improcedência – Inconformismo do condomínio embargante – 1. Nulidade do título não evidenciada. Empresa embargada eleita síndica profissional do Condomínio embargante em assembleia condominial válida, na medida em que não foi promovida ação anulatória por qualquer condômino. Hipótese dos autos, ainda, em que o contrato de prestação de serviços se afigura válido, conquanto celebrado pelo Condomínio embargante, representado pela síndica profissional, ora embargada, com ela mesma, embargada, na condição de administradora condominial, vez que decorreu de processo licitatório promovido pela Caixa Econômica Federal. Simulação não evidenciada – 2. Ausência de prova do pagamento parcial do débito. Prova do pagamento a depender da juntada do respectivo comprovante bancário ou de recibo de quitação. Inobservância do disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil – 3. Compensação. Embargante que pretende compensar o débito exequendo com as dívidas trabalhistas de prepostos da empresa exequente. Impossibilidade. Aplicação do disposto no artigo 369, do Código Civil, segundo o qual a compensação tem cabimento apenas quando ambas as dívidas são liquidas, vencidas e de coisas fungíveis. Crédito trabalhista que apresenta natureza distinta e não apresenta liquidez, no caso – Sentença mantida. Majoração da verba honorária em grau de recurso, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil – Recurso não provido.